Tribunal: TJMT
Processo: 1003580-42.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003580-42.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (EMBARGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), ELIAQUIM SIMONDES DA SILVA - CPF: 104.898.511-34 (EMBARGANTE), DELCI NEIVA CEZARIO DA SILVA - CPF: 377.974.091-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - ART. 85, §11 DO CPC - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
DELCI NEIVA CEZARIO DA SILVA e ELIAQUIM SIMONDES DA SILVA
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT
, assim ementado:

DIREITO CIVIL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, declarou prescrita a pretensão executiva referente à cédula de crédito bancário e extinguiu a execução, nos termos dos arts. 487, II, e 921, §5o, do CPC. Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) verificar se há motivos para afastar a prescrição declarada e determinar o prosseguimento da execução;

(ii) subsidiariamente, analisar a adequação da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados.

III. Razões de decidir

3. A pretensão executiva encontra-se prescrita, considerando o decurso de mais de seis anos entre a data de ajuizamento da execução (17/05/2017) e a concretização da citação dos devedores (18/05/2023), em desacordo com o art. 240, §2o, do CPC e Súmula 105 do STF.

4. A responsabilidade pela inércia na citação não pode ser imputada ao mecanismo da Justiça, vez que recai sobre o credor o ônus de viabilizá-la no prazo legal.

5. A condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o princípio da sucumbência, dado que a extinção decorreu de falhas atribuíveis ao exequente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão executiva prescreve caso a citação dos devedores não seja promovida dentro do prazo legal, sem possibilidade de retroação da interrupção da prescrição à data de ajuizamento da ação.”
“2. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente na hipótese de extinção da execução em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, art. 206, §3o, VIII; CPC, arts. 85, §2o, e 240, §§1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 105; STJ, AgInt no AREsp no 2327103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.08.2023.

.

Embargos
(Id. 245514666): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso porque deixou de majorar honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11o do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para majorar o valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
(Id. 259425684): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
DELCI NEIVA CEZARIO DA SILVA e ELIAQUIM SIMONDES DA SILVA
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT
, ora embargado.

Cumpre destacar que se aplica ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT
, foi desprovido por esta Câmara e mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e fixou honorários advocatícios ao exequente em 10% sobre o valor da causa.

Mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado do apelado, aqui embargante, é mesmo o caso de majoração da verba honorária.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA –VIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJMT, 1035486-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para o fim de majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024